Tribunal: TJBA
Processo: 0522045-69.2013.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0522045-69.2013.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: Jhsf Salvador Empreendimentos e Incorporações SA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, LUCAS DE ALMEIDA MAIA

ESPÓLIO: Mônica de Brito Xavier

Advogado(s)
:
ALEXANDRE EUGENIO DE ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
TEMA 971, DO STJ. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
TEMA 970, DO STJ. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO.
CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão recorrida foi proferida com fundamento no quanto decidido pelo STJ, no Tema 971, segundo o qual “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

3. Além disso, o Tema 970, do STJ, segundo o qual “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

4. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Temas 971 e 970), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

5. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0522045-69.2013.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA , e como parte Agravada, Mônica de Brito Xavier.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .